Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DECISÃO Defiro o pedido de id 16992060, haja vista que a Lei Distrital n. 6.618/2020, publicada no dia 19/06/2020 no DODF, alterou o dispositivo da Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor da requisição de pequeno valor (RPV) no Distrito Federal de 10 para 20 salários mínimos. Ante o exposto, dê-se vistas ao Ente Devedor para cumprir a decisão de id 16856524, observando-se o novo teto de cinco vezes o valor da RPV. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto